Tribunal: TJMT
Processo: 1018290-63.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018290-63.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (ADVOGADO), JAIR RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 523.399.981-15 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL do FORO da comarca de SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM PARA MANTER A PRISÃO DOMICILIAR DEFERIDA LIMINARMENTE.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – MEDIDA DE SEGURANÇA CONVERTIDA EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – REGIME FECHADO – MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO – CESSAÇÃO DA PERICULOSIDADE DO AGENTE –
PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA RENAL CRÔNICA EM ESTÁGIO FINAL – CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS QUE AUTORIZAM A PRISÃO DOMICILIAR – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO À PERÍCIA MÉDICA OFICIAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA – LIMINAR MANTIDA ATÉ A AVALIAÇÃO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS, APÓS A REALIZAÇÃO DO EXAME MÉDICO.

Os Tribunais Superiores, por questões humanitárias, admitem, excepcionalmente, a prisão domiciliar a condenados que estejam submetidos a pena em regime diverso do aberto, observadas as peculiaridades do caso concreto.

Prudente a implementação momentânea do apenado em prisão domiciliar, a fim de evitar mal maior, se os relatórios médicos apresentados demonstram ser portador de doença renal crônica, em estágio final, necessitando de três sessões semanais de hemodiálise, tratamento não oferecido pelo Estado de forma imediata e eficaz dentro da unidade prisional.

A precária condição de saúde do paciente não foi até o momento atestada por perícia oficial, de modo que se revela adequada a concessão da ordem apenas em caráter provisório, até que, após a realização de perícia médica e estudo psicossocial, o pedido seja examinado de forma exauriente pela autoridade apontada como coatora, evitando-se, assim, a supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Jair Ribeiro de Souza
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT.

Consoante já consignado na decisão de Id. 178289694:

“
(...) O impetrante relata que o paciente cumpria medida de segurança, na modalidade tratamento ambulatorial, haja vista ser portador de esquizofrenia paranoide, além de possuir problemas renais e necessitar da realização de três sessões semanais de hemodiálise.

Afirma que no mês de maio de 2022 sobreveio aos autos do processo executivo laudo pericial que concluiu a cessação da periculosidade do agente. No entanto, a defesa juntou avaliação psiquiátrica “realizada pelo Professor Forense e médico Dr. Antônio José Eça”, que concluiu que “a saúde do paciente é precária e que ocorrerá agravamento da doença caso seja recolhido a uma unidade penitenciária”.

Não obstante a conclusão médica acerca da debilitada condição de saúde do paciente, a autoridade apontada como coatora converteu a medida de segurança em pena privativa de liberdade e determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente.

Argumenta que a lei de execução penal permite a concessão de prisão domiciliar humanitária aos apenados acometidos por moléstias graves, como é o caso do paciente, que comprovou a sua debilidade e a inviabilidade de submeter-se a tratamento médico dentro da unidade prisional, por meio de documentação idônea.

Reforça que “apesar da cessação da periculosidade que fundamentou o término da medida de segurança, o paciente continua acometido de doenças graves e incuráveis, sendo uma delas terminal, evidenciando que não possui as mínimas condições de ingressar em uma unidade prisional para cumprir pena em regime fechado”.

Diante de tais asserções, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus para “garantir o adequado tratamento da saúde do paciente, com a concessão da prisão domiciliar e/ou a continuidade da medida de segurança, além de eventual submissão do paciente a nova perícia e estudo social, para constatar seu real quadro de saúde”.

No mérito, requer a confirmação da liminar, com a concessão em definitivo da prisão domiciliar humanitária, “tendo em vista a gravidade da moléstia e a saúde debilitada do paciente, assim como a falta de condições de tratamento em estabelecimento prisional, nos termos da fundamentação”, com fulcro no art. 117, inciso II da LEP (Id. 178117650).

Acostou documentos (Id. 178117660 e Id. 178117669)
”.

O pedido de liminar foi por mim
deferido
(Id. 178289694).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 178642724).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão parcial da ordem
, determinando a sujeição do paciente a perícia judicial e decisão do juízo competente (Id. 179055197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

O impetrante afirma que o juiz das execuções penais converteu a medida de segurança imposta ao paciente
Jair Ribeiro de Souza
em pena privativa de liberdade, haja vista a conclusão pericial quanto à cessação da sua periculosidade, porém, desconsiderou o risco que o ambiente carcerário traz ao apenado, ante a sua debilitada condição de saúde, mental e física.

Nesse contexto, o impetrante pretende por meio da presente ação constitucional a concessão da prisão domiciliar em favor do insurgente, ou a continuidade do cumprimento da medida de segurança, na modalidade tratamento ambulatorial, a fim de garantir lhe o adequado tratamento de saúde, “
além de eventual submissão do paciente a nova perícia e estudo social, para constatar seu real quadro de saúde
”.

Da análise da documentação acostada aos autos e em consulta ao processo executivo de pena n. 0006537-25.2008.8.11.0042, por meio do SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verifico que o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade unificada de 38 anos e 8 meses de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e roubo, pena que foi convertida em medida de segurança, por decisão proferida no dia 9.8.2019, haja vista a superveniência de doença mental, constatada por exame pericial.

Durante o cumprimento da medida de segurança, o paciente foi submetido à avaliação psiquiátrica que concluiu que ele possui quadro psicopatológico compatível com esquizofrenia paranoide, porém, atestou que apresenta “
baixo risco de violência
”. Em seguida, realizou-se exame psicossocial por meio de equipe multidisciplinar.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela expedição de ofício à Gerência de Psiquiatria Forense (POLITEC), em Cuiabá/MT, para esclarecimentos e complementação do laudo pericial, especialmente para aclarar dúvidas quanto à cessação ou não da periculosidade do periciado, pleito que foi acolhido.

Acostou-se aos autos laudo pericial complementar que concluiu que: “
após avaliação do periciado no momento atual e de sua história, entrevista com familiar e relatório médico, concluo que o mesmo apresenta baixo risco de violência. Apresenta sua periculosidade cessada no momento da entrevista
”.

Com vista dos autos, o Ministério Público requereu a designação de audiência de justificação, já que o relatório elaborado pela equipe multidisciplinar apontava que o paciente estaria fazendo uso esporádico de drogas, residindo em local diverso da sua curadora e estaria sendo investigado pela Polícia Civil ante o possível envolvimento com o tráfico de drogas. Na mesma ocasião, o
parquet
pugnou pela revogação da medida de segurança imposta e restabelecimento da pena privativa de liberdade.

A defesa peticionou nos autos do processo executivo, noticiando que o paciente é portador de doença renal crônica, em fase final, motivo pelo qual se submete a frequentes sessões de hemodiálise, de modo que, se “
voltar para o sistema prisional morrerá, tendo em vista ter a necessidade de fazer hemodiálise três vezes por semana
”. Por fim, requereu a designação de audiência de justificação, sem a imediata conversão da medida de segurança.

Logo após, a defesa juntou aos autos do processo executivo um laudo médico, confeccionado por psiquiatra contratado pela família do apenado, atestando a inviabilidade do seu retorno ao ambiente carcerário e a necessidade da conversão da pena em medida de segurança (LEP, art. 183), e, posteriormente, “
diante da a cessação da periculosidade, requer seja reconhecida a cessação da periculosidade, com a devida revogação das medidas de segurança, não retornando o requerente ao estabelecimento prisional
”.

No dia 29.9.2022, realizou-se audiência de justificação, oportunidade em que a defesa reiterou o pedido de conversão da pena em medida de segurança e, ante a cessação da periculosidade, a sua revogação ou, subsidiariamente, a submissão do apenado a exame psiquiátrico, a ser realizado por perito oficial.

O Ministério Público manifestou-se contrário ao pleito defensivo e reiterou o pedido de reconversão da medida de segurança em pena privativa de liberdade, com o imediato retorno ao regime fechado, expedindo-se o respectivo mandado de prisão.

Diante deste quadro, em decisão proferida no dia 17.5.2023, a autoridade apontada como coatora determinou a expedição de ofício aos diretores das Cadeias Públicas de Araputanga/MT e Cáceres/MT para que informassem a possibilidade do reeducando continuar o tratamento de saúde dentro da unidade prisional.

O Ministério Público opôs embargos de declaração para esclarecer a contrariedade da decisão que determinou a expedição de oficio aos estabelecimentos prisionais, visto que o pedido da defesa não se relacionava com prisão domiciliar, mas com a conversão da medida de segurança em pena privativa de liberdade.

Sobreveio aos autos do processo executivo ofício expedido pelo diretor da Cadeia Pública de Cáceres/MT, manifestando que “
Vossa excelência poderá contar com os bons préstimos do quadro de servidores desta Unidade para atender a referida demanda, caso seja necessário
” (Ref. 213).

No dia 24.5.2023, a autoridade apontada como coatora rejeitou os embargos opostos pelo Ministério Público e, considerando a cessação da periculosidade psicopatológica do paciente, converteu a medida de segurança em pena privativa de liberdade e determinou a expedição de mandado de prisão.

Contra essa decisão, a defesa interpôs agravo em execução penal, postulando o restabelecimento da medida de segurança “
para reconhecer que a enfermidade mental conforme laudos periciais é de impossível recuperação, devendo ser aplicada a medida de segurança nos termos e efeitos do artigo 183 da lei de execução penal, bem como considerando o reconhecimento da cessação da periculosidade, seja como consequência revogada a medida de segurança não retornando o agravante ao estabelecimento prisional
”. Por fim, requereu a suspensão do mandado de prisão até o julgamento do recurso.

A autoridade apontada como coatora determinou a intimação do Ministério Público para contrarrazoar o agravo interposto, nada se manifestando sobre o pedido de imediata suspensão do mandado de prisão.

Certificou-se nos autos o cumprimento do mandado de prisão no dia 7.8.2023.

Diante disso, a defesa peticionou nos autos do processo executivo requerendo a conversão do regime prisional fechado em domiciliar e, na mesma data, impetrou o presente
habeas corpus
, pugnando pela concessão de prisão domiciliar humanitária em favor do paciente.

O pedido de liminar foi deferido e o alvará de soltura cumprido no dia 10.8.2023.

Feita essa breve digressão dos acontecimentos que culminaram com a impetração da presente ação constitucional, imperativo concluir que, embora a periculosidade do agente tenha cessado, os laudos e atestados médicos colacionados ao feito denotam que o paciente sofre de insuficiência renal crônica, em estágio final, necessitando de três sessões semanais de hemodiálise, além de apresentar “
quadro de transtorno psicótico recorrente de comorbidade com síndrome do pânico
” (Id. 178117664), demandando cuidados médicos que possivelmente não estão disponíveis na unidade prisional, embora o diretor da Cadeia Pública de Cáceres/MT tenha concordado em receber o apenado naquele local.

De acordo com a disposição contida no art. 117 da LEP:

“Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime
aberto
em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

É cediço que os Tribunais Superiores têm admitido que, mesmo nas hipóteses de condenação em regime diverso do aberto, é possível a concessão de prisão domiciliar, desde que se trate de condenado portador de doença grave e que seja comprovada a impossibilidade de assistência médica pelo estabelecimento prisional em que se encontra custodiado.

A propósito, colaciono o seguinte precedente:

“(...) O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que é possível a concessão de prisão domiciliar ao sentenciado, em cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto, quando comprovada sua debilidade extrema por doença grave e a impossibilidade de recebimento do tratamento adequado no estabelecimento prisional. (...)”
(STJ –
HC
n. 431.243/ES, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20.6.2018).

Aliás, como bem pontuado no parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, “
estando o Paciente em regime fechado, apenas excepcionalmente é possível a concessão da prisão domiciliar humanitária, e no caso em análise não há como admitir que o sistema prisional tenha condições de encaminhar o Paciente três vezes por semana para sessões demoradas de hemodiálise
” (Id. 179055197).

Assim, diante das particularidades do caso, nesse momento processual, é prudente adotar a posição mais cautelosa, permitindo ao paciente aguardar em prisão domiciliar a avaliação da viabilidade de cumprimento da pena privativa de liberdade em unidade prisional preparada para atender às suas necessidades.

A postura adotada, por certo, tem por finalidade evitar mal maior ao insurgente, diante das peculiaridades acima retratadas.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já manifestou que, “
por questões humanitárias, admitem, excepcionalmente, a prisão domiciliar a condenados que estejam submetidos a pena em regime diverso do aberto, observadas as peculiaridades do caso
” (
HC
n. 366.616/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 5.5.2017).

Por outro lado, é importante que o pleito seja definitivamente avaliado pelo juízo das execuções penais que não apreciou o pedido de concessão de prisão domiciliar, especialmente diante da existência de decisão liminar proferida no presente
habeas corpus
.

Aliás, a precária condição de saúde do paciente não foi até o momento atestada por perícia oficial, de modo que se revela adequada a concessão da ordem apenas em caráter provisório, até que, após a realização de perícia médica e estudo psicossocial, o pedido seja examinado de forma exauriente pela autoridade apontada como coatora, evitando-se, assim, a supressão de instância.

Diante dos fundamentos esposados, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo parcialmente a ordem
para manter a prisão domiciliar deferida liminarmente até que o pedido humanitário seja analisado pelo juízo das execuções penais, após a realização de perícia médica oficial e estudo psicossocial.

Oficie-se ao juízo da Vara Única da Comarca São José dos Quatro Marcos/MT para que tome as providências necessárias ao fiel cumprimento da presente decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023